Tribunal: TJDFT
Processo: 0732538-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0732538-55.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VELVUDDING MODA E ACESSORIOS EIRELI AGRAVADO: ARTHEO MOVEIS LTDA - ME DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VELVUDDING MODA E ACESSORIOS EIRELI contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos dos Embargos à Execução n.0704435-35.2022.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de ARTHEO INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 135463559do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu a produção da prova pericial, nomeou o perito e determinou que os honorários periciais devem ser integralmente adiantados pela agravante, uma vez que a prova pericial foi por ela requerida. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta, em suma, que ambas as partes (agravante e agravada) pleitearam e têm interesse na produção da prova pericial. Obtempera que, em consonância com a redação do artigo 95 do Código de Processo Civil, quando ambas as partes requerem a produção de prova pericial o valor dos honorários deve ser rateado. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida e determinar que a perícia seja custeada por ambas as partes, nos termos do caput, do artigo 95, do Código de Processo Civil. Em provimento definitivo, pleiteia o conhecimento e provimento do agravo de instrumento. Comprovante do recolhimento do preparo acostado aos autos sob os IDs39774272 e 39774273. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1]ressalta que: (...) só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Assumpção Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem, portanto, duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos nesta instância recursal, constata-se estarem evidenciados o risco de lesão grave e de difícil reparação e a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida pelo agravante, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal restringe-se em verificar se o os honorários periciais devem ser suportados somente pela agravante ou por ambas as partes. Analisando-se os autos de origem, verifica-se que, após a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir (ID 125562336 do processo originário), ambas as partes se manifestaram favoráveis à produção da prova pericial. A parte agravada, em sua petição (ID 126587762 dos autos de origem), manifestou-se no seguinte sentido: Desta forma, muito embora a Embargada entenda que a documentação carreada nos autos seja suficiente para comprovar suas alegações, caso este nobre julgador não esteja convencido, pede que seja deferida a perícia técnica a fim de provar que os produtos entregues pela Embargada são de boa qualidade, encontram-se aptos para o uso e se encontram em consonância com o contrato firmado entre as partes, demonstrando, por outro lado, que os equívocos de engenharia existentes no espaço e a divergência entre projetos e o que foi contratado deram causa às falhas alegadas pela Executada. Assim, a Embargada objetiva provar que cumpriu o contrato celebrado entre as partes, que os produtos entregues estão sendo usados há mais de um ano, e que a Embargada não pode ser responsabilizada por falhas perpetrada pela contratante e/ou por terceiros. Ademias, existindo falhas de execução de obra de engenharia, importa notar que para realizar a perícia deve ser nomeado um profissional que além de conhecimento de arquitetura também tenha conhecimentos na área de engenharia civil. Nesta oportunidade aproveita para nomear como assistente o engenheiro civil Rodrigo Lopes Cardoso, inscrito no CPF n. 008.722.792-62 e Carteira Profissional n. CREA 24300/D-DF (Telefone: 61 98114 4241), ademais, reserva-se o direito de apresentar seus quesitos após o deferimento da prova requerida. (grifo nosso). No mesmo sentido, a agravante, na manifestação presente no ID 126806630 do processo originário, postulou a produção de prova pericial, inclusive apresentando os quesitos a serem analisados pelo perito. Assim, da redação das petições apresentadas pelas partes, é possível perceber que ambas postularam a dilação probatória, com a realização da perícia técnica, fato este que igualmente foi reconhecido pelo Juízo de origem na decisão ID 127756902, senão vejamos: As partes pugnaram pela produção da prova pericial, o que se mostra realmente necessário para o deslinde do feito. Todavia, a parte embargada em sua petição de ID 126587762, em especial à Pág. 2, afirmou que o perito precisa de conhecimento nas áreas de arquitetura e engenharia civil. Assim, a fim de evitar eventuais alegações de nulidade, em especial quanto à área de atuação do expert, esclareça a parte embargada qual realmente é a especialidade que entende necessária para a produção da prova pericial. Aponto, inclusive, que o assistente indicado tem formação em engenharia civil. Prazo de 5 dias. Após, retornem os autos conclusos. (grifo nosso). Ocorre que, apesar de o Juízo de origem ter reconhecido que ambas as partes postularam a produção da prova pericial, foi proferida decisão posterior que determinou que os honorários periciais fossem adiantados exclusivamente pela agravante (decisão agravada ID 135463559). É cediço que a boa-fé objetiva processual deve ser observada, não só pelas partes, mas também pelo magistrado, de modo que não se admite que o Juízo de origem, em um primeiro momento, reconheça que a produção de prova pericial foi requerida por ambas as partes e, em momento posterior, determine que o pagamento dos honorários periciais seja feito apenas por uma das partes, sob pena de incorrer em comportamento contraditório. Perfilhando o entendimento de que a vedação ao comportamento contraditório também se aplica aos atos do Juízo, trago à colação julgado deste egrégio Tribunal, consoante se observa dos arestos abaixo transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TRANSAÇÃO. INDEFERIMENTO DA HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DO PROCESSO. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. APLICAÇÃO AOS ATOS DO JUÍZO. ESTÍMULO À AUTOCOMPOSIÇÃO. DEVER DO ESTADO. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO DEVEDOR. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA INDICAR BENS. BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA CASSADA. 1. A boa-fé objetiva processual deve ser observada nos atos praticados pelo juízo. Uma das suas principais faces é a vedação ao comportamento contraditório. Não se pode ao mesmo tempo desconsiderar o acordo para fins de homologação e considerá-lo título suficiente a substituir o anterior e extinguir o inadimplemento originário. (Acórdão 1433400, 07234687920208070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 14/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Ademais, cumpre ressaltar que o caput, do artigo 95, do Código de Processo Civil expressamente estabelece que, nos casos em que a prova pericial é requerida por ambas as partes, os honorários do assistente técnico devem ser rateados. Esta egrégia Corte, no mesmo sentido, tem entendido que quando pleiteada por ambas as partes o custo da perícia deverá ser rateado entre elas, conforme ementa do julgado a seguir elencado: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO. NECESSIDADE. 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento da embargante. 2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. 3. Não analisada a questão dos honorários periciais, resta caracterizada a omissão no julgado. 4. O art. 95 do Código de Processo Civil dispõe que "cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes." 5. No caso, necessário o rateio dos custos relativos à prova pericial, pois requerida por ambas as partes. Precedentes. 6. A inversão do ônus da prova não impõe à ré o dever de arcar com o pagamento dos honorários periciais. Precedentes do e. STJ e desta eg. Corte de Justiça. 7. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. (Acórdão 1610357, 07087848420228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 8/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. Assim, em um exame não exauriente da questão controvertida, constata-se estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal e o risco de lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que, pelo fato de a agravante e a agravada terem postulado a produção de prova pericial, os honorários devem ser rateados entre as partes, não havendo que se falar em adiantamento integral da remuneração do assistente técnico pela parte agravante. Com estas considerações, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, para sobrestara eficácia da r. decisão recorrida até o julgamento do agravo de instrumento. Intimem-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. [1]ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2]NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590. Brasília/DF, 29 de setembro de 2022 às 16:50:43. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora